Tribunal: TJPA
Processo: 0013094-58.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013094-58.2013.8.14.0401

APELANTE: THIAGO BRUNO MARQUES DAS NEVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – FURTO SIMPLES - ART. 155,
CAPUT
, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– IMPROCEDÊNCIA. Valor da
res furtiva
que supera o limite de 10% do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, além da alta reprovabilidade da conduta do apelante, pois, sendo vizinho da vítima, invadiu sua residência para subtrair um botijão de gás e uma televisão de vinte polegadas, bem como do grande valor que os bens subtraídos representavam para a ofendida, a qual trabalhava como garçonete, inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela ao caso concreto. Precedentes jurisprudenciais. DE OFÍCIO, redimensionada a pena pecuniária do recorrente para 150 (cento e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época da ocorrência, ante a presença da circunstância atenuante do art. 65, III,
d
, do CP. - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO,
PORÉM, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA TÃO SOMENTE A PENA PECUNIÁRIA IMPOSTA AO APELANTE PARA 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS-MULTA, ANTE A PRESENÇA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
E PARA QUE SEJA OBEDECIDO O SISTEMA TRIFÁSICO DE APLICAÇÃO DA PENA – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, porém, de ofício, redimensionar tão somente a pena pecuniária imposta ao apelante para 150 (cento e cinquenta) dias-multa, ante a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea
e para que seja obedecido o sistema trifásico de aplicação da pena
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2021 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia 31/05/2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 31 de maio de 2021.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por THIAGO BRUNO MARQUES DAS NEVES, termo no
ID - 4246762
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém (
ID - 4246761
), que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 214 (duzentos e quatorze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 155,
caput
, do Código Penal Brasileiro
[1]
.

Em razões recursais (
ID – 4246763
), o apelante requer tão somente a absolvição por aplicação do princípio da insignificância, sob o argumento de estar descaracterizado o aspecto material do tipo penal a ele imputado, decorrente da subtração de um botijão de gás e de uma televisão.

Em contrarrazões (
ID – 4246763
), o
dominus litis
rechaça os argumentos da defesa e pugna pelo improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior (
ID – 4246763
), pela 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Maria Célia Filocreão Gonçalves, na condição de
custos legis
.

É o relatório
.

[1]

Art. 155
- Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena
- reclusão, de um a quatro anos, e multa.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Narra a denúncia (
ID - 4246757
) que, na tarde do dia 22/01/2013, a vítima Rosana Ledo de Azevedo deixou temporariamente sua residência para dar assistência ao seu sogro que estava internado no Pronto Socorro do Guamá, nesta Cidade, ficando apenas o seu filho no imóvel.

Aduz que, o apelante, vizinho da ofendida, viu que ela havia saído e presumiu que a casa estivesse vazia, tendo então rompido um pedaço de madeira que ajudava no trancamento do imóvel e adentrado nele, ocasião em que subtraiu 01 (um) botijão de gás e 01 (uma) televisão.

Assevera que, o filho da vítima estava tomando banho na hora do fato delituoso e, através de brechas na parede do banheiro, conseguiu ver toda a ação criminosa, mas não deu alarde por temer represálias por parte do recorrente, de modo que esperou a saída do acusado para tomar as providências. Por fim, a exordial menciona que, em depoimento à autoridade policial, o apelante confessou a prática do crime.

O recorrente foi denunciado pela prática delitiva do art. 155, §4º, inciso I, do CP
[1]
(furto qualificado), sendo que, em alegações finais (
ID – 4246760
), o Órgão Ministerial requerer a modificação da tipificação para a do art. 155,
caput
, do CP (furto simples). Após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória pela prática do crime de furto simples, tendo sido interposto o presente recurso de apelação,
que passo a analisar:

De início, destaca-se que, no presente, não se vai discutir materialidade e autoria delitiva, pois, além do recurso não tê-las contestado, o apelante confessou em juízo a prática da conduta ora analisada, tanto que afirmou em seu interrogatório judicial ter feito um acordo na fase inquisitorial com a vítima para ressarci-la, o que jamais fez.

Alega o recorrente que a conduta praticada por ele não se reveste de tipicidade material, em virtude da mínima agressão ao sistema jurídico, devendo ao caso ser aplicado o princípio da insignificância. Entretanto,
o pleito não merece acolhimento
, a saber:

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência
[2]
admitem plenamente a absolvição decorrente da incidência do princípio da insignificância ou da bagatela, porém, desde que satisfeitos os seguintes requisitos, de forma concomitante: baixa ofensividade da conduta praticada e do grau de reprovabilidade do comportamento; inexpressividade da lesão; e, ausência de periculosidade social da ação.

Sobre o tema, RENATO BRASILEIRO DE LIMA
[3]
leciona:

“6. Atipicidade formal ou material: sempre que o legislador utiliza a expressão ‘não constituir o fato infração penal’, refere-se à atipicidade da conduta imputada ao agente, seja no plano formal, seja no plano material. Exemplificando,
constatada a mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade do agente, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva, pressupostos indispensáveis para a aplicação do princípio da insignificância, deve o juiz absolver o acusado com base no inciso III do art. 386 do CPP, haja vista a atipicidade material da conduta
.”
(grifo nosso)

Em linhas gerais, o princípio da insignificância ou da bagatela é um brocardo de política criminal, segundo o qual a conduta ou ataque a bem jurídico, além do resultado causado, precisa ser relevante para requerer a intervenção penal, evitando-se, assim, eventual desproporcionalidade na aplicação da pena.

In casu
, o apelante praticou o furto de 01 (um) botijão de gás e 01 (um) aparelho de TV (marca CCE, a cores e vinte polegadas), conforme boletim de ocorrência policial (
ID – 4246815
), o que,
data venia
, não pode ser visto como algo insignificante, desprezível ou diminuto, primeiro porque o valor de tais bens móveis, juntos, à época, ultrapassava em muito o percentual de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente, limite amplamente difundido na jurisprudência, e, além disso, o acusado praticou uma conduta altamente reprovável, já que era vizinho da vítima.

Vale ressaltar que, em 2013, época em que se deu o fato criminoso em comento, o salário mínimo vigente no país totalizava R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais), sendo 10% (dez por cento) o valor de R$ 67,80 (sessenta e sete reais e oitenta centavos), que nos permite concluir ser menor do que o preço a época de uma TV a cores de 20” e um botijão de gás (
res furtiva
), que muito representavam para a ofendida, a qual, segundo consta dos autos (
ID – 4246815
), era garçonete.

Ademais, como suso mencionado, o recorrente era vizinho da vítima, o que torna ainda mais reprovável a sua conduta, pois conhecia a ofendida, ainda que forma distante, bem como tem outras condenações por delitos da mesma natureza, inclusive transitadas em julgado,
ex-vi
certidão de antecedentes (
ID – 4246759
).

Portanto, considerando os argumentos esposados e, ainda, que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a insignificância dos bens subtraídos pelo apelante, o que não quer dizer pequeno valor,
não há que se falar em aplicação do princípio da bagatela ao caso concreto
, e, via de consequência, absolvição por atipicidade da conduta.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
FURTO
. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. NÃO CONSTATADA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL
. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ.

2. No caso em apreço,
o agravante foi denunciado por subtrair um ventilador, um cobertor de algodão, uma chave torqueza, uma faca cabo de madeira da marca Tramontina, um carrinho de mão estragado e um botijão de gás, avaliados em R$ 120,00, valor equivalente a 11,48 % do salário mínimo vigente à época dos fatos
. Desse modo,
não pode ser considerado como insignificante o valor do bem furtado, não havendo que se falar em atipicidade da conduta
.

3.
Destacou o Tribunal de origem que o agravante responde a duas outras ações penais por crimes contra o patrimônio
e que tais processos encontram-se suspensos, nos termos do artigo 366 do CPP, em razão do acusado não ter sido encontrado para ser citado e responder à ação penal instaurada em seu desfavor.

4. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 629.530 / TO, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02/02/2021) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSP ESPECIAL PENAL.
FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS. INAPLICABILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
É cabível a aplicação do princípio da insignificância quando se evidencia que o bem jurídico tutelado (no caso, o patrimônio) sofreu mínima lesão e a conduta do agente expressa pequena reprovabilidade e irrelevante periculosidade social
. Deve a sua incidência observar as peculiaridades do caso concreto, de forma a aferir o potencial grau de censurabilidade da conduta e identificar a necessidade, ou não, da utilização do direito penal.

2. Não se descura que, diante do caráter fragmentário do direito penal moderno, segundo o qual se devem tutelar apenas os bens jurídicos de maior relevo, somente justificam a efetiva movimentação da máquina estatal os casos que implicam lesões de significativa gravidade.

3. In casu,
constata-se que o valor das res furtivae - 2 (dois) botijões de gás cheios, estimados em R$ 200,00 (duzentos reais) e um rádio, avaliado em R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) - é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos
. Logo,
a referida quantia, nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser considerada insignificante
.

4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 0000793-29.2015.8.12.0025 / MS, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 09/06/2020) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES OBJETIVAS E SUBJETIVAS NÃO PREENCHIDAS.
REPROVABILIDADE DA CONDUTA
. CRIME PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES COM PARTICIPAÇÃO DE UM MENOR DE IDADE.
VALOR NÃO IRRISÓRIO PARA A VÍTIMA
. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. UNÂNIME.

1 - O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2 -
A configuração do mencionado princípio também depende das condições do ofendido
.
Há que se conjugar a importância do objeto material para a vítima, levando-se em consideração a sua condição econômica, o valor sentimental do bem, como também as circunstâncias e o resultado do crime
, tudo de modo a determinar, subjetivamente, se houve relevante lesão.

3 - No caso em apreço, além de tratar-se de um furto qualificado (Art. 155, § 4º, IV, do CP) com a participação de um menor de idade -
os bens subtraídos da vítima (uma caixa de som e uma televisão de 14 polegadas) não representam para a mesma (que é agricultora) - um valor inexpressivo
, como quis dar a entender o apelante. Com efeito,
tais aspectos, demonstram uma significativa reprovabilidade do comportamento praticado, suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância
, como bem destacado pelo representante do Ministério Público em 1º grau.
Precedentes do STF e STJ
. Outrossim, o fato de os bens terem sido restituídos à vítima não serve de justificativa para a aplicação do princípio da bagatela.

4 -
Recurso conhecido e negado provimento
. Unânime.”
(TJ/AL, APR 0000141-35.2012.8.02.0012, Câmara Criminal, Rel. Des. Washington Luiz D. Freitas, j. 30/09/2020) (grifo nosso)

Ato contínuo, malgrado o apelante não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do apelo, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP
[4]
, tem-se como desfavoráveis ao recorrente a
culpabilidade
(
conduta que denota maior reprovabilidade, pois era vizinho da vítima e a conhecia, o que mais censurável do que praticar o crime em face de pessoa desconhecida), os
antecedentes
(possui sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos do Processo nº 0007999-39.2011.8.14.0401 – certidão no
ID – 4246759
) e a
conduta social
(depoimentos judiciais evidenciaram que o apelante é contumaz na invasão de residências, seja de vizinhos ou de familiares, demonstrando ter um comportamento social e familiar desajustado), o que
justifica plenamente a fixação da pena base em 03 (três) anos de reclusão
, pois justa, proporcional e razoável, não merecendo qualquer reparo.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[5]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59, do CP, não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

Na
segunda etapa do cálculo da pena
, foi reconhecida pelo juízo
a quo
a presença da
circunstância atenuante da
confissão espontânea
, prevista no art. 65, III,
d
, do CP
[6]
, uma vez que, em depoimento judicial, o apelante confirmou ter praticado o crime objeto do presente e ter vendido a
res furtiva
para comprar entorpecentes, tendo sido
reduzida a pena para 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a qual se tornou concreta e definitiva
em razão da inexistência de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de majorantes ou minorantes, o que igualmente mantenho.

No tocante à
pena pecuniária
, o juízo singular a fixou em
214 (duzentos e quatorze) dias-multa
, sem, contudo, observar o sistema trifásico, pois deixou de reduzi-la em razão da circunstância atenuante do art. 65, III, “d”, do CP. Assim,
redimensiono, de ofício, para 150 (cento e cinquenta) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato,
o
quantum
imposto ao recorrente
, por se mostrar mais adequado e proporcional à pena privativa de liberdade a ele aplicada.

Preservo o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena, pois muito embora o recorrente não seja reincidente e sua pena total tenha ficado abaixo de 04 (quatro) anos, são desfavoráveis a ele mais de uma circunstância judicial do art. 59, do CP, idoneamente motivadas, autorizando, assim, a imposição de regime mais gravoso, na esteira do que estabelece o art. 33, §3º, do CP
[7]
.

Nesse diapasão:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. AVALIAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A interpretação a contrario sensu da Súmula n. 440/STJ autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso quando valoradas negativamente circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria.

2. À luz das particularidades do caso concreto,
o regime inicial mais gravoso é, efetivamente, o que se mostra mais adequado para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, dada a avaliação negativa das consequências do delito
.

3. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC 0375479-05.2019.3.00.0000 / MT, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 23/06/2020) (grifo nosso)

Por derradeiro, consoante o disposto no art. 44, III
[8]
, do CP, mantenho a não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois foram valoradas negativamente na reprimenda imposta ao apelante a culpabilidade, os antecedentes e a conduta social.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, porém, de ofício, redimensiono tão somente a pena pecuniária imposta ao apelante para 150 (cento e cinquenta) dias-multa, ante a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea e
para que seja obedecido o sistema trifásico de aplicação da pena.

É como voto.

Belém (PA), 31 de maio de 2021.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 155
(...)
§4º
- A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:
I
- com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

[2]

STF, HC 112.378 / DF, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 28/08/2012.

[3]

Código de Processo Penal Comentado
. 5ª Ed. Salvador: JusPODIVM, 2020. p. 1115.

[4]

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
I
- as penas aplicáveis dentre as cominadas;

[5]
STJ, AgRg no AREsp 1.222.597 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03/04/2018.

[6]

Art. 65
- São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (...)
III
- ter o agente: (...)
d)
confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime

[7]

Art. 33
(...)
§3
º
- A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

[8]

Art. 44
. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (...)
III
– a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente;

Belém, 31/05/2021